Tribunal: TJDFT
Processo: 0728904-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. SEGURADORA X CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. DANO EM ELEVADOR. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO EVIDENCIADO. DEVER DE REPARAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊCIA MANTIDA.
1. Conforme o princípio da dialeticidade (art. 1.010 do Código de Processo Civil), cumpre à parte recorrente tecer as razões de seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. In casu, há correlação lógica entre os argumentos trazidos na apelação com os fundamentos da sentença, haja vista que o albergamento da tese recursal implica em inevitável transmutação do provimento jurisdicional nesta derradeira instância ordinária. Preliminar rejeitada.
2. Cinge-se a controvérsia na aferição de nexo de causalidade entre os danos causados a equipamento de segurado da autora apelante por suposta falha na prestação dos serviços por parte da concessionária ré apelada.
3. A responsabilidade objetiva não elide a parte de comprovar o efetivo prejuízo e o nexo de causalidade entre o dano no equipamento e a conduta da Neoenergia Distribuição Brasília S.A. Precedentes.
4. Na hipótese, não há como impor à ré apelada responsabilidade civil pelo dano, uma vez que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a avaria no equipamento e eventual distúrbio ou ocorrência na rede de energia elétrica administrada pela concessionária ré.
5. Apelação conhecida e não provida.